Tribunal: STF
Processo: HC 271214
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Pleitos de absolvição, desclassificação e redimensionamento da pena. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Abrandamento do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Helder dos Santos Carrijo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.243.819/SP (evento 6).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03 (evento 4).

No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consistente em violação ao domicílio do paciente, diante da ausência de fundadas razões para a atuação policial. Assevera que os agentes policiais, “[d]iante da denúncia anônima, ao invés de procederem com diligências prévias, invadiram o estabelecimento comercial e residência do paciente”. Aponta a inexistência de consentimento válido para o ingresso dos agentes e afirma que o imóvel anexo era espaço privado, abrangido pela proteção constitucional. Alega insuficiência de provas para subsidiar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Pleiteia a redução da reprimenda imposta, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime de pena e a substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com a absolvição do paciente. Sucessivamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do delito do estatuto do desarmamento e o redimensionamento da pena. 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão impugnado (evento 6): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBIILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A defesa alegou nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal, veicular e domiciliar realizadas sem justa causa, além de pleitear o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
2. A decisão agravada concluiu pela validade das provas obtidas na busca domiciliar, realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, sucedida de confissão do agravante durante abordagem policial, e pela impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em razão da dedicação do agravante à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas realizadas, com base em denúncia anônima e sem mandado judicial, configuram fundadas razões aptas a justificar a medida e validar as provas obtidas. 
4. Determinar se existe vício na fixação da dosimetria pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, amparadas em denúncia anônima específica e detalhada, que indicava a prática de tráfico de drogas no imóvel, sucedida de confissão do agravante durante abordagem policial de que armazenava drogas no interior de sua residência, conforme confirmado pelo próprio acusado em juízo. 
6. A busca domiciliar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie, balança de precisão e outros objetos relacionados ao tráfico, indicando envolvimento do agravante com organização criminosa de alta periculosidade. 
7. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias para acolher a pretensão desclassificatória demandaria revolvimento fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. 
9. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica ao agravante, considerando sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e apetrechos relacionados ao tráfico. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Na hipótese, a existência de fundadas razões para a atuação policial encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4, fl. 19-22):

“(...)
Sobre os fatos sob análise, temos por certo que policiais militares receberam detalhada delação anônima noticiando que HELDER, proprietário do "Bar do Tio Mané" estaria vendendo drogas no seu estabelecimento, de modo que se deslocaram até o local. Quando indagado a respeito, HELDER confirmou que lá havia drogas, mas que eram para o seu consumo pessoal - todavia, não indicou onde elas estariam guardadas -, sendo iniciada uma busca pelo recinto. Em cima de uma geladeira foram localizadas 05 porções de cocaína; e, próximo ao caixa, 09 porções de crack; e, em um cômodo anexo, 01 espingarda da marca Rossi e 04 cartuchos cal. .32, sendo dois íntegros, um parcialmente deflagrado e outro vazio. Questionado, HELDER disse que não possuía o registro da arma de fogo, e contou que havia mais drogas na casa anexa ao bar, autorizando a entrada dos policiais. Nesse local, dentro da gaveta de uma mesa de sinuca, foram encontradas 02 porções de cocaína, em formato de pedra, e 16 porções de crack. Além disso, também foram encontrados e apreendidos no imóvel: 01 balança de precisão, luminárias, refletores, ferramentas, telefones celulares, 05 bicicletas e 02 quadros de bicicletas, 180 galões plásticos, com capacidade de 20l, e o montante de R$ 47.454,00 em células de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00.
Diante desse cenário, com elementos concretos da prática do tráfico de drogas por HELDER - pela delação anônima, e pela confirmação de que possuía drogas no seu estabelecimento comercial -, não há que se prosperar a alegação de nulidade da busca e apreensão porque realizada com violação de domicílio, pois presente a situação de flagrante delito.
Pela breve análise dos fatos e da prova, como postas, cujo devido aprofundamento far-se-á a seguir, é possível verificar que a atuação policial não se baseou no instinto, pois, naquele contexto e pela somatória dos pontos apresentados (todos de natureza objetiva), havia justa causa - e, mais do que isso -, obrigação funcional para a atuação dos agentes estatais.
Destaca-se, ainda, que no processo penal vigoramos princípios da instrumentalidade das formas e do pas nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), razão pela qual a nulidade de atos processuais só deve ser declarada caso comprovado efetivo prejuízo para a parte - o que não foi evidenciado no caso. 
Por fim, registre-se que, eventuais vícios ocorridos no inquérito policial - o que não se verificou, no presente caso -, diante do seu caráter meramente informativo, a esta altura, já estariam sanados, sem qualquer transferência ou mácula ao processo.
(...)
Por todas essas razões, não há que se falar em ilicitude da prova ou nulidade processual que deva ser reconhecida, devendo ser afastada a preliminar arguida por HELDER.”

Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 6):

“(...)
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a irresignação não prospera, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos. 
Como já apontado na decisão impugnada, as circunstâncias fáticas descritas pelas instâncias ordinárias demonstraram de forma suficiente a existência de fundadas razões para a incursão domiciliar que, ao contrário do afirmado pela defesa, não se baseou unicamente em uma única denúncia anônima. 
Com efeito, não há falar em nulidade da diligência de incursão domiciliar realizada pelos milicianos no domicílio do agravante, porquanto havia prévia denúncia especificada e detalhada a respeito do tráfico de drogas desenvolvido pelo acusado em seu estabelecimento comercial, que não goza da proteção constitucional, onde foram localizadas drogas de diversas naturezas, o que reforçou ainda mais as fundadas razões para a busca domiciliar que, ademais, foi consentida pelo acusado. 
Ademais, colhe-se da sentença condenatória que o imóvel anexo ao bar onde foram encontradas drogas se tratava de uma marmitaria, pertencente à esposa do acusado, que não estaria mais em funcionamento, o que afastaria a proteção constitucional deferida a domicílios habitados. 
Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal em sua manifestação, "o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente foi antecedida da presença de justa causa quanto à prática de crime permanente no local" (fl. 657).

De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, após realizarem diligências prévias no local indicado por denúncia anônima especificada, indagaram o paciente acerca da existência de drogas, “o qual confirmou a existência, mas aduziu que era para o seu uso pessoal e não indicou onde estavam guardadas, ocasião em que os policiais iniciaram buscas pelo imóvel”. Ademais, ficou assentado que o imóvel anexo ao referido estabelecimento se tratava de uma marmitaria, pertencente à esposa do acusado, que não estava mais em funcionamento.

Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).

Destaco ainda que a proteção conferida pela inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público, não havendo que se falar em violação domiciliar. 

Além disso, o imóvel anexo, por não se tratar de espaço destinado à moradia, mas sim ao exercício de atividade econômica, não é possível pretender a mesma proteção conferida à residência particular. 

Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP,   cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).

Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).

Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).

Outrossim, quanto aos pedidos absolutório, desclassificatório e de redimensionamento da pena, ao julgar o recurso de apelação defensivo, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 6):

“(...)
Outrossim, em relação à pretensão desclassificatória para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, salientou-se que a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias que mantiveram a condenação por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, mormente considerando que houve a apreensão de grande numerário de dinheiro trocado (R$ 47.454,00), diversidade de drogas e apetrechos geralmente usados no comércio espúrio, como balança de precisão. 
Com efeito, o entendimento da Corte Superior é que o "para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ." (AgRg no REsp 1.943.093/AC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, D Je 27/9/2021).
 Por fim, em relação à dosimetria da pena, refutou-se a incidência da atenuante da confissão, haja vista a carência de interesse recursal diante da aplicação da Súmula 231/STJ, considerando que a pena-base pelo delito de tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal, bem como da impossibilidade de incidência da minorante do tráfico privilegiado, diante da dedicação do agravante a atividades criminosas, haja vista a somatória das seguintes circunstâncias: i) existência de outras denúncias anteriores sobre o tráfico de drogas no estabelecimento comercial; ii) apreensão de grande numerário em espécie, balança de precisão e diversidade de drogas.”

Nesse contexto, o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

Quanto ao pedido de atenuação da pena-base no mínimo legal, registro ausência de interesse do agir da defesa, pois, conforme colhe-se dos autos, a pena-base foi fixada no mínimo legal (evento 4, fls. 32-33).

No que se refere à aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, verifico que o afastamento do redutor deu-se em razão das evidências de que o paciente se dedicava a atividades criminosas.

Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,  DJe de 2.4.2021). 

Por fim, quanto aos pedidos de abrandamento do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente